Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-94.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500766-94.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: AMAURY LEITE DE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por MD BA Dubeux Empreendimentos SPE Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta na ação de indenização ajuizada por Amaury Leite de Araújo e outros, reconhecendo a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de imóvel e fixando consequências jurídicas. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise das fichas financeiras que comprovariam mora dos autores, requerendo a atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que apontariam a inadimplência dos autores, o que afastaria a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A decisão recorrida examinou suficientemente as provas e fundamentos relevantes, apreciando a questão jurídica relevante de forma expressa e fundamentada, de modo que não há omissão a ser sanada.

3. A discordância da embargante quanto à valoração da prova não configura vício sanável por embargos de declaração, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do acervo probatório, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022) e do TJ-BA (EDCiv nº 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.06.2022).

5. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente de modo suficiente a solução do litígio, o que foi observado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de análise expressa de todos os argumentos apresentados não configura omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento para reexame de provas ou rediscussão do mérito da causa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 12, 14 e 51, IV; CC, arts. 927, parágrafo único, e 1.345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED nº 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500766-94.2015.8.05.0150
, em que figuram como embargante MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e como embargados AMAURY LEITE DE ARAUJO e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03